Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-88.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019008-88.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), WAGNER BRAZ DE CAMPOS - CPF: 935.681.341-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69 - DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS SEM NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS PARCELAS ATRASADAS - MORA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ajuizamento da presente ação de busca e apreensão ocorreu em 07/06/2.022 e foi anexada, como prova da constituição da mora, a notificação enviada em abril de 2012, com a cobrança das parcelas vencidas até aquela data e subsequentes, que foram quitadas pelo devedor/apelado, o que ocasionou a revogação da notificação. A consequência jurídica da ausência de constituição da mora é a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S.A. – contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão nº 1019008-88-2022.8.11.0002, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id.140413778), aduz o Banco ora apelante que a sentença primeva merece reforma, para tanto, (i) defende que houve a regular constituição em mora do devedor, pois da notificação enviada constava expressamente que, caso não efetuado o pagamento no prazo de 48 horas haveria o vencimento antecipado da dívida. Como não foi feito o pagamento das parcelas vencidas e das vincendas, não foi desconstituída a mora. (iii) defende ainda que foi precipitada a sentença de extinção, porque ofende o princípio da instrumentalidade. Por fim, requer o provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por BANCO HONDA S.A. contra a sentença proferida nos autos de Busca e Apreensão nº 1019008-88-2022.8.11.0002, perante a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Pois bem, extrai e dos autos que o banco apelante concedeu um financiamento no valor de R$ 29.980,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais) para o apelado para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 679,41, com vencimento final em 23/03/2023, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob n. 2371857-1, celebrado em 23/03/2.020, conforme id nº 140413766 – autos de origem.

Segundo consta dos autos, o apelado tornou-se inadimplente a partir da parcela de 27/01/2.022 e 27/02/2.022 que corresponde às parcelas 22 e 23, incorrendo em mora desde então, conforme notificação extrajudicial (id. 140413765) nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, de modo que o banco apelante ajuizou a demanda de Busca e Apreensão em 07/06/2022.

O MM. Juiz do feito julgou que JULGOU EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a não comprovação da mora do devedor ora apelado, fundamentando que ao tempo da propositura da Busca e apreensão, as parcelas objeto da notificação extrajudicial já estavam quitadas.

Pois bem, insurge-se o Banco ora apelante contra a sentença a quo que julgou extinta a presente lide, aduzindo que houve regular constituição do devedor. Salienta que o contrato de alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. No entanto, o Decreto-Lei n.º 911/69, que rege a alienação fiduciária de bens móveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, exige que o credor demonstre a ocorrência da mora, notificando o devedor, que alega ter ocorrido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em enunciado de súmula, no sentido da indispensabilidade da notificação, senão vejamos:

“Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Assim, encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a notificação válida é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo certo que para constituição do devedor em mora é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como do seu efetivo recebimento, não havendo necessidade, todavia, de que a notificação tenha sido recebida pessoalmente pelo devedor.

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 512.316/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor. 2. Apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se tenha por constituída a mora. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 473.118/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014)

Da análise dos autos é possível observar que a instituição financeira/apelante promoveu a notificação extrajudicial do consumidor por meio de carta com aviso de recebimento, emitida para o endereço constante no contrato (id. 140413765 ).

Verifica-se que tal notificação foi recebida em 06/04/2022 e cobrava valor em aberto das parcelas de 27/01/2.022 e 27/02/2.022 que corresponde às parcelas 22 e 23, e das demais vencidas, sob pena de constituição em mora.

Todavia, no cotejo dos autos, observa-se que a alegada mora foi constituída sobre dívida já paga ao tempo do ajuizamento da ação, não podendo ser considerada a notificação enviada em abril de 2022 como prova da mora das parcelas de 27/03/2.022 em diante. Quando do inadimplemento das demais parcelas inadimplidas em diante, nova notificação deveria ter sido enviada ao devedor apelado, com o fim de constitui-lo em mora.

Esta Corte de Justiça já se pronunciou pela necessidade de nova notificação do devedor para pagamento quando houver desconstituição da mora, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores. Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito. (TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA- POSTERIOR INADIMPLEMENTO APÓS A REVISÃO DO CONTRATO- NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PELO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA (Classe: Apelação, Número do Processo: 0094935-05.2009.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 27/11/2018)

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da
Ação
de
Busca
e
Apreensão
, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Efetuado o pagamento da
parcela
objeto da
notificação
, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova
notificação
para a constituição em mora do devedor em relação às
parcelas
posteriores.
Não se presta à comprovação da mora a
Notificação

Extrajudicial
encaminhada em data posterior à propositura do feito." (N.U 1003101-44.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

"APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PARCELA QUITADA ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA EM SEDE DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. Demonstrado que a questão acerca da não constituição em mora do devedor fiduciário já foi decidida em acórdão transitado em julgado, é de ser mantida a sentença extintiva da ação de busca e apreensão que deu efetividade ao referido acórdão." (N.U 1013949-85.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

É imperioso destacar que a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, podendo sua ausência ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º, art. 485, CPC/2015), de forma que a sua ausência acarreta, de pronto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensandose a notificação pessoal. Precedentes. 2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que "a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital [...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 520.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

Por tais considerações, entendo que agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao julgar extinta a presente lide, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, mostra-se imperioso a manutenção da sentença de piso, nos moldes da fundamentação.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023